Tribunal: TJDFT
Processo: 0744995-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744995-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA DESPACHO Considerando os documentos juntados pela parte agravada em contrarrazões ao presente agravo, bem como a preliminar de intempestividade do recurso suscitada (Id. 20676496 - pp. 1/17), intime-se a parte agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intime-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora